Tribunal: TCU
Processo: 005.227/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Desenvolvimento Regional (Extinto) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de compromisso 003/2013, firmado com o/a MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, Siafi/Siconv 673686, função null, que teve como objeto EXECUÇÃO DE AÇÕES DE RECONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO RIO ABAIXO, NO ESTADO DE MINAS GERAIS. (no da TCE no sistema: 2356/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 8037/2024-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, em desfavor de Marluce Oliveira Duarte, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos do Termo de Compromisso 3/2013 (Portarias GM/MI 27/2013 e 32/2014), registro Siafi/Siconv 673686, firmado entre o então Ministério da Integração Nacional e o município de Santo Antônio do Rio Abaixo/MG, que teve como objeto a reconstrução de seis pontes de acesso na zona rural do município (peças 1, 2 e 7). Considerando que, no caso concreto, verificou-se que ocorreu a prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento ao erário; Considerando a instrução da unidade técnica (peças 42 a 44) e o parecer do Ministério Público junto ao TCU (peça 45), ambos convergentes no sentido do arquivamento do presente processo, com fundamento no art. 1o da Lei 9.873/1999 c/c os arts. 1o e 11 da Resolução TCU 344/2022; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do RITCU c/c os arts. 1o e 11 da Resolução TCU no 344/2022, em determinar o arquivamento do presente processo, em face da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento, de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos (peças 42 a 44 e 45), sem prejuízo de dar ciência desta deliberação à responsável e ao órgão repassador dos recursos. 1. Processo TC- Processo 005.227/2023-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Marluce Oliveira Duarte (XXX.029.726-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Município de Santo Antônio do Rio Abaixo - MG. 1.3. Relator: Ministro João Augusto Ribeiro Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.